Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LIMITES. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação criminal exige prova plena e segura da autoria e da materialidade, devendo o julgador formar convicção a partir de elementos firmes, concludentes e independentes de dúvidas razoáveis, em consonância com o princípio da presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
2. Nos crimes contra vulneráveis, embora o relato da vítima possua especial relevância, sua eficácia probatória não é absoluta. Quando isolado, sem confirmação por elementos externos, não pode fundamentar condenação, especialmente diante da inexistência de prova direta, da ausência de flagrância e da falta de registros ou vestígios materiais que vinculem o acusado aos fatos narrados.
3. A prova testemunhal indireta (hearsay) não supre a necessidade de confirmação objetiva dos relatos, sendo inapta a estabelecer autoria delitiva. A repetição de relatos por terceiros constitui prova de ouvir dizer, incapaz de substituir a prova judicializada e submetida ao contraditório.
4. O laudo pericial que atesta ruptura himenal antiga em vítima menor de 14 anos comprova apenas a ocorrência de conjunção carnal em algum momento, mas não identifica autoria, não sendo suficiente, isoladamente, para sustentar a responsabilização penal de indivíduos determinados.
5. A ausência de elementos objetivos como registros eletrônicos, mensagens, testemunhos presenciais, ou qualquer meio de prova que individualize e vincule o acusado às condutas imputadas impede o superamento do standard probatório necessário para condenação criminal, que exige certeza para além de dúvida razoável (beyond a reasonable doubt).
6. O processo penal não admite presunções desfavoráveis ao réu, inexistindo base jurídica para condenação fundada em conjecturas, suposições ou probabilidade abstrata, devendo o julgador manter postura crítica e duvidar sempre que o conjunto probatório não forme um corpo único e coerente com a imputação.
7. A aplicação do princípio do livre convencimento motivado não autoriza decisões baseadas em convicções dissociadas da prova formalmente produzida, impondo-se a revisão da sentença condenatória quando fundada em elementos frágeis, insuficientes ou desprovidos de rigor probatório.
8. Recursos conhecidos e providos.